Tribunal: TJMT
Processo: 0009650-02.2011.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009650-02.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSELY DA SILVA SANTOS - CPF: 850.350.501-06 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPERTINÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ponderando as circunstâncias do caso e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual não deve ser majorada a indenização.

II - Como a parte recorrente foi vencedora em primeira instancia, o ora desprovimento de seu recurso não enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10%.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0009650-02.2011.8.11.0003 interposto por ROSELY DA SILVA SANTOS contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com AVON COSMETICOS LTDA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 132874180 - Pág. 250 o juiz a quo julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de declarar inexistentes em relação à parte autora os débitos litigiosos indicados nos autos, bem como para condenar a parte requerida a indenizar a parte requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe a ser pago de uma única vez, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da primeira positivação cadastral litigiosa, e, por fim condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 132874180 - Pág. 256 que seja o presente recurso conhecido e provido no sentido de reformar parcialmente a sentença para que seja majorado o quantum indenizatório para no mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros de 1% ao mês, desde o evento danoso mais correção monetária, bem como a majoração dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por ROSELY DA SILVA SANTOS, doravante denominada recorrente, em face de AVON COSMÉTICOS, doravante denominada recorrida.

Narrou a parte autora/recorrente, em síntese, que a requerida/recorrida teria lançado indevidamente seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de dois débitos inexistentes, um no valor de R$ 97,90 (noventa e sete reais e noventa centavos), com inclusão em 10/03/2010, atinente ao contrato no 667426005993701, e outro no importe de R$ 90,86 (noventa reais e oitenta e seis centavos), com inclusão em 06/04/2010, referente ao contrato no 667426008489801. Por conta de tais fatos, pugnou pela procedência dos pedidos para que seja reconhecida a inexistência dos débitos, bem como condenada a requerida a indenizar-lhe por danos morais, sem prejuízo das custas e honorários devidos.

O juiz aquo julgou a ação procedente para condenar a reclamada a indenizar a parte requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A tese recursal funda-se no pedido de majoração da indenização de cunho moral e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O cerne recursal consiste em verificar unicamente se a indenização compensatória de cunho moral arbitrada foi fixada de maneira adequada, uma vez que somente a parte autora recorreu postulando sua majoração.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual não deve ser majorada a indenização.

Por fim, a parte recorrente requer a majoração dos honorários advocatícios, todavia, tal pedido não merece provimento.

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Como a parte recorrente foi vencedora em primeira instancia, o ora desprovimento de seu recurso não enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10%.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022